Tribunal: TJDFT
Processo: 0717847-11.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA. ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO. MONITORAMENTO E CONTROLE. NOTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO. NULIDADE CONSTATADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em se tratando de ação na qual se pretende anular sanção imposta pela Administração Pública, a análise pelo Poder Judiciário deve limitar-se à verificação do respeito à legalidade na aplicação da multa, sem invadir o mérito do ato administrativo.
2. O Decreto no 39.272/2018, vigente ao tempo dos fatos que deram origem ao auto de infração questionado, prevê que o monitoramento e controle do licenciamento de obras e edificações dar-se-á por amostragem e deve preceder a emissão da licença de obras (art. 88). Além disso, prevê a imediata comunicação do interessado sobre a seleção do seu processo para monitoramento e controle, bem como sua comunicação acerca de eventuais irregularidades e da anulação da habilitação e da necessidade de nova habilitação (art. 90, §§ 2o, 5o e 6o).
3. Sendo o projeto submetido ao monitoramento e controle após a emissão do alvará de construção, sem a comunicação da proprietária do imóvel sobre a seleção de seu projeto para monitoramento e controle, bem como sem sua comunicação sobre a anulação do referido alvará, fica caracterizada a violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa na condução do processo administrativo que culminou na imposição de multa, ensejando a nulidade do correspondente auto de infração.
4. Apelação conhecida e desprovida.